Tribunal: TJDFT
Processo: 0743458-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0743458-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO LENCI AGRAVADO: JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO À Secretaria para que cadastre os advogados da agravada JFE 11 Empreendimentos Imobiliários Ltda, conforme dados do processo originário. Após, intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator